Tribunal: TJDFT
Processo: 0743507-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BAIXA COMPLEXIDADE. IMÓVEL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA.

1. De acordo com o disposto no artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

2. É certo quanto à necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça, contudo, a aludida remuneração não pode ser desproporcional ao aspecto econômico do objeto litigioso.

3. Os embargos de terceiro, via de regra, demanda pouca complexidade e não tem como condão a geração de riqueza. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do imóvel avaliado em R$600.000,00 (seiscentos mil reais), mostra-se desproporcional, cabendo, dessa feita, a fixação da verba honorária deve ser com base na apreciação equitativa, nos termos do §2o do art. 85 do CPC.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.